Tribunal: TJSP
Processo: 1089592-39.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1089592-39.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SOCIETE AIR FRANCE - AIR FRANCE, são embargados SMILES S.A., HEITOR
VIEIRA DE FARIA MENOR REPRESENTADO PELO GENITORES (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)), ANTONIO MARCOS DE FARIA e CARINA CRISTINA
VIEIRA DE FARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1089592-39.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 9347
2
VOTO No: 9347
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No:
1089592-39.2017.8.26.0100.50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: SOCIETE AIR FRANCE - AIR FRANCE
EMBARGADO: SMILES S.A., HEITOR VIEIRA DE FARIA
MENOR
REPRESENTADO
PELO
GENITORES
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), ANTONIO MARCOS
DE FARIA e CARINA CRISTINA VIEIRA DE FARIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de
vícios. Ausência das situações do artigo 1022 do
Novo Código de Processo Civil a autorizar a
propositura de embargos declaratórios Alegações
com o intuito de atribuir caráter infringente aos
embargos. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1089592-39.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 9347
3
alegação dos vícios insertos na norma do artigo 1022 do CPC, pois
não foi aplicado o prazo bienal de prescrição aplicável em qualquer
tipo de indenização em transporte aéreo internacional, conforme
Tema 210 do STF.
Não se veem, no presente caso, quaisquer das
situações do artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil a
autorizar a propositura de embargos declaratórios; não há, portanto,
nenhum ponto a ser esclarecido ou aclarado e sem erro material a
ser sanado.
A explanação contida nas razões dos
presentes embargos somente deixa entrever o desejo de se modificar
a decisão embargada. No entanto, compulsando-se detidamente os
autos, não se verifica existir qualquer vício no julgamento
embargado.
Trata-se,
na
realidade,
de
mero
inconformismo da parte com o resultado obtido no julgamento do
seu pedido.
Anote-se que, ao contrário do que alega o
embargante, houve manifestação expressa sobre as questões aqui
suscitadas, bastando a leitura atenta ao teor da decisão lato sensu
embargada.
Neste passo, impende ter presente que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1089592-39.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 9347
4
embargos de declaração não se prestam à apreciação do
inconformismo da parte, que repisa argumento anteriormente
levantado e não acolhido e que, nesta ótica, não autoriza concluir
pela existência de omissão, contradição ou obscuridade.
Nada, portanto, a ser esclarecido, a fortiori
porque a matéria ventilada nos embargos indigitados diz respeito ao
"meritum causae", não se imiscuindo em obscuridade, contradição,
omissão e nem a erro material, haja vista que no V. Acórdão
houve
fundamentação
“quantum
satis”
a
respeito
da
inaplicabilidade do prazo de prescrição bienal quanto aos danos
morais relativos ao transporte aéreo internacional, o que foi
excepcionado pelo E. relator do Tema 210 do C. STF, daí não
ter sido reconhecida a prescrição bienal e, como é cediço na
jurisprudência, os embargos declaratórios não têm efeitos
infringentes, só excepcionalmente em casos de teratologia ou erro
material evidente, o que inocorreu "in casu" (STJ, EMBARGOS
DECLARATÓRIOS NOS RECURSOS ESPECIAIS 462.790;
543.628;
638.819;
652.482;
696.824;
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS NO RECURSO ORDINÁRIO 32/RJ).
E
no
que
tange
a
eventual
prequestionamento, a partir do Novo Código de Processo Civil,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1089592-39.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 9347
5
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade.” (art. 1.025).
Pelo
exposto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos de declaração.
DÉCIO RODRIGUES
Relator